Tribunal: TCU
Processo: 038.761/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3431/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.761/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberon Medeiros da Costa Junior (XXX.539.664-XX); Amauri Fernandes Junior (XXX.217.647-XX); Cyrano Cordeiro Batista (XXX.272.807-XX); Diego Chevillarde da Silva Pereira (XXX.529.784-XX); Francisco Eugenio Marques da Silva (XXX.134.193-XX); Jose Bosco Pereira da Silva (XXX.569.834-XX); Jose Jorge Soares (XXX.447.704-XX); Luiz Vieira Araujo (XXX.188.704-XX); Samuel Gomes Filho (XXX.409.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.